Tribunal: TJMT
Processo: 1038601-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO no: 1038601-38.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: TAINA JARDIM DA COSTA
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇAO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, ante a inscrição indevida oriunda de suposto débito com a instituição financeira recorrente.
2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito e condenou a parte promovida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.
3. Recurso exclusivo da instituição financeira, que alega a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do dano moral.
4. Como bem colocado pela magistrada de primeiro grau, que ora adoto como razão de decidir “Em que pese o esforço da parte promovida para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte promovente (art. 373, II, CPC), tem-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que aportou nos autos provas unilaterais (apócrifas) desacompanhadas de provas mais robustas (contrato/termo de adesão assinado, assinatura digital, “selfie”, documentos pessoais, gravação de chamada por SAC, entre outros).Ante o exposto, é o caso de parcial procedência ao pleito autoral, para o fim de declaração da inexistência do débito e condenação em danos morais, decorrente de falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), consistente em cobrança e negativação indevida”
5. Não comprovada a regularidade da dívida pela empresa recorrente, deve a cobrança ser declarada ilegal e passível à indenização por dano moral, que se dá na modalidade “in re ipsa” em razão da inscrição indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque inexistem negativações anteriores é inaplicável a Súmula 385 do STJ.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038601-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAINA JARDIM DA COSTA - CPF: 037.309.902-92 (RECORRIDO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024